Tribunal: TJPA
Processo: 0808839-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808839-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA. LEVANTAMENTO DO VALOR EM DINHEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRENCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 32, § 2º DA LEI Nº 6.830/80. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Embargos à Execução Fiscal contra decisão que deferiu o levantamento de depósito judicial em garantia da Execução Fiscal, logo após a prolação de sentença de primeiro grau nos Embargos à Execução, sem aguardar o trânsito em julgado.

O Agravante alega teratologia da decisão uma vez que por força do art.32, §2º, da LEF o depósito judicial só poderá ser devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública por ordem do Juiz, após o trânsito em julgado.

Em sede de decisão liminar CONCEDI O EFEITO SUSPENSIVO para sustar os efeitos da decisão recorrida (ID 2419299 - Pág. 1-2).

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 2655484 - Pág. 1).

Instado o Ministério Público, manifestou-se pelo não interesse no feito, por considerar ausente o interesse público (ID 2698544 - Pág. 1-3).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir o acerto da decisão liminar que deferiu o levantamento de depósito judicial em garantia da Execução Fiscal, logo após a prolação de sentença de primeiro grau nos Embargos à Execução, sem aguardar o trânsito em julgado.

Trata-se o processo principal de Ação de Execução Fiscal 0000210-79.2007.814.0086, movida pelo Município de Juruti em face do Banco do Brasil, que por sua vez teve os Embargos à Execução (0000840-62.2012.814.0086) julgado improcedente.

Em consequência da improcedência dos Embargos à Execução, o Juiz sentenciante determinou a expedição de alvará em favor do exequente para o levantamento dos valores bloqueados judicialmente.

Irresignado, o Embargante interpôs o presente Agravo de Instrumento para que não seja deferido o levantamento de nenhum valor pelo o até o trânsito em julgado dos processos de execução e embargos à execução.

Sobre o assunto em questão, dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que
“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”. Assim, a efetivação da garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos Embargos à Execução, pois em se tratando de Execução Fiscal, - Lei nº 6.830 /1980 – deve ser aplicada o princípio da especialidade, pois trata-se de lei especial a reger o assunto, devendo ser afastada, para este fim, à lei geral, consistente no Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, julgado no regime de recursos repetitivos.

A garantia à execução, ora discutida, na 16 da Lei de Execução Fiscal, é pré-requisito para apresentação dos embargos. Uma vez realizado, porém, o depósito passa a cumprir também a função de garantia do pagamento do tributo questionado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou.

Esse é o entendimento do legislador infraconstitucional que assim dispõe:

Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente:

“Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.” (Art. 32, § 2º, da LEF).

Conforme já dito em sede de Liminar, tenho que permitir o levantamento do valor bloqueado implica subversão às regras atinentes à execução, permitindo que o montante bloqueado se torne verdadeiro pagamento, com antecipação dos atos de levantamento de valores.

Ademais, não há qualquer prejuízo à Fazenda Pública em seguir o devido processo legal, de sorte a levantar o valor constrito no momento correto, já que o valor ficará depositado em uma conta à disposição do Juízo.

Neste sentido é a Jurisprudência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA POR SEGURO GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR EM DINHEIRO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SEGURO GARANTIA QUE SE EQUIPARA A DEPÓSITO EM DINHEIRO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA LEVANTAMENTO OU LIQUIDAÇÃO DA GARANTIA. EXEGESE DO ARTIGO 32, § 2º DA LEI Nº 6.830/80.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0053446-96.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 01.03.2021).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de piso não determinou a execução em sentido estrito da garantia ofertada (ou seja, o levantamento dos valores assegurados em prol do exequente), apenas autorizou seu depósito judicial, sem existir risco de irreversibilidade da medida, sobretudo porque o pagamento definitivo condiciona-se ao trânsito em julgado dos Embargos, como expressamente detalhou (fls. 92-95, e-STJ). 2. Assim sendo, a tese recursal de que "não só a conversão em renda dos depósitos deve aguardar o trânsito em julgado dos embargos, como também a execução da garantia ofertada na Execução Fiscal" (fl. 153, e-STJ) não confronta efetivamente o fundamento decisório do acórdão. 3. Na verdade, percebe-se que o arrazoado da recorrente ratifica o entendimento da Corte regional quando salienta que "a execução da garantia, em sede de Execução Fiscal, fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão de Embargos, a teor do expressamente previsto no artigo 32, § 2º, da Lei 6.830/1980" (fl. 153, e-STJ). 4. Conclui-se, portanto, que é inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois a fundamentação está dissociada tanto dos pressupostos fáticos quanto dos jurídicos do acórdão, e, por isso, não ataca o seu cerne, configurando debilidade que atrai as Súmulas 283 e 284 do STF. 5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido.
Precedentes do STJ. 6. O STJ considera possível a liquidação da carta de fiança, porém ressalva que o levantamento do depósito realizado pelo garantidor fica condicionado ao trânsito em julgado, nos termos do art. 32, § 2º, da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ
. Precedentes do STJ. 7. Rever os movimentos processuais dos autos contrariamente ao que foi consignado pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante a Súmula 7/STJ. 8. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1646379 RJ 2020/0002652-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Pelo exposto CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de revogar a decisão liminar que concedeu o levantamento dos valores bloqueados ou dados em garantia, quando dos Embargos à Execução e, caso os referidos valores já tenha sido levantado pelo Exequente, que seja restituído ao juízo, devendo permanecer até o trânsito em julgado.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022